Tribunal: STF
Processo: RE 348218
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FGTS - PLANOS ECONÔMICOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - MATÉRIA QUE,
POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO
OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
"JURA NOVIT CURIA" - RECURSO IMPROVIDO.
- A controvérsia
referente ao Plano Verão (jan/89) e ao Plano Collor I (abril/90) -
por revestir-se de caráter meramente legal - faz instaurar debate
cujo âmbito temático, por efeito de sua própria natureza, situa-se
em domínio estritamente infraconstitucional.
O litígio, quanto a
tais planos econômicos, poderá caracterizar, quando muito, hipótese
configuradora de ofensa indireta ao texto da Constituição, o que
inviabiliza o próprio conhecimento do recurso extraordinário.
Precedente.
- Inexiste, no que concerne aos Planos Bresser
(julho/87), Collor I (maio/90) e Collor II (fev/91), situação
caracterizadora de direito adquirido à reposição dos expurgos
inflacionários gerados pela aplicação de tais planos econômicos.
Precedente.
- Não se revela aplicável o princípio "jura novit
curia" ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao
Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar
 questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na
decisão recorrida. Precedentes.